Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 3.1. Por essa razão, o art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
4. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o julgador, possuindo mero caráter informativo. 4.1. O juiz deve, portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar a realidade do caso concreto ao arbitrar os honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.